Tribunal: STF
Processo: HC 213238
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Genesio dos Santos Filho, em favor de Lucas de Lima Garcia, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 714.454/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 171, caput - por diversas vezes -, do Código Penal (integrar organização criminosa e estelionatos). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    […]



    No presente writ, a defesa sustenta que o paciente faz jus à liberdade, em decorrência do benefício da extensão prevista no art. 580 do CPP em relação ao corréu GILSON FONSECA DOURADO, pois suas situações eram idênticas, sendo certo que Gilson nem sequer foi denunciado pelo Ministério Público. 



    Alega que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que a custódia cautelar não estaria suficientemente fundamentada, porquanto baseada em meras suposições. Ressalta, ainda, ofensa ao art. 315 do CPP. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal. (eDOC 10)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido por meio de decisão proferida em 11.2.2022. O paciente não recorreu.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Ademais, não há urgência no presente habeas corpus, de modo a justificar a indevida supressão, vez que o impetrante veio a esta Corte em 20.3.2022 para impugnar uma decisão publicada em 15.2.2022.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    In casu, registrou o Ministro Relator, no STJ, que “a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta, pois supostamente integra numeroso grupo criminoso altamente articulado, voltado à prática de crimes de estelionato, lesando o patrimônio de diversas vítimas e auferindo vantagem ilícita superior a quantia de 3 (três) milhões de reais, através de empresas utilizadas para consecução de fraudes concernentes em falsa oferta de elevado rendimento em criptomoedas, sendo destacado que o paciente era sócio-administrador da empresa Garcia Lucas Empreendimentos Ltda., voltada à incorporações imobiliárias, recebendo em conta bancária própria valores no importe de 1 milhão de reais advindos das vítimas (fl. 28), circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar. ” (eDOC 10, p. 10)



    Não há, portanto, teratologia no decreto prisional a justificar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente